Tribunal: TJES
Processo: 5023052-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023052-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SANDRA PEREIRA DE BIASE CORADINE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023052-93.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: SANDRA PEREIRA DE BIASE CORADINE

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença (ID 14963394) que julgou procedente o pedido formulado por SANDRA PEREIRA DE BIASE CORADINE, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o ente municipal ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O juízo sentenciante entendeu que a contratação da Recorrida, embora consubstanciada em renovações que não ultrapassaram o período de 36 (trinta e seis) meses, foi suficiente para descaracterizar o caráter de excepcionalidade da medida, de modo que, entendeu o juízo
a quo
, pela violação da regra constitucional e direito ao recebimento de FGTS.

Irresignado, o Município Recorrente interpôs recurso inominado, sustentando a validade dos contratos, argumentando que foram apenas dois vínculos distintos, que não excederam o prazo de 36 meses, citando legislação municipal (LC 35/15) e jurisprudência do E. TJES.

A Recorrida, em contrarrazões (ID 14963401), reitera a tese de nulidade e pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

A sentença de origem reconheceu a nulidade dos contratos realizados entre as partes, entendendo que os vínculos mantidos configuraram "sucessivas renovações" para atividade de natureza permanente (educação), descaracterizando a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Município Recorrente, por sua vez, defende a validade dos atos, alegando tratar-se de apenas dois contratos distintos (12/03/2018 a 04/01/2020 e 01/07/2021 a 01/07/2024), que somando-se os períodos laborados,
NÃO SE COMPUTA PERÍODO SUPERIOR A 36 MESES SUCESSIVOS DE TRABALHO.

Contudo, entendo que não assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

O cerne da questão é definir se a relação mantida entre as partes extrapolou os limites da contratação temporária.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (RE 658.026 e RE 765.320) consolidou o entendimento de que a contratação temporária é inconstitucional quando utilizada para o desempenho de serviços ordinários e permanentes do Estado ou quando as renovações sucessivas e prolongadas desvirtuam o caráter temporário.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos da lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecer de vício de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

A legislação do Município de Vila Velha, qual seja, LC 035/2015 estabelece que os contratos podem ser prorrogados por até 36 (trinta e seis meses).

Todavia, para além do prazo, a legislação exige a
demonstração efetiva
da necessidade temporária e de excepcional interesse público que justifique a contratação.

Analisando os autos, a Recorrida foi contratada em 2018 e depois em 2021. As fichas financeiras apresentadas atestam dois vínculos com a Municipalidade que somam o período de 60 (sessenta) meses de trabalho, o que demonstra, por si só, violação às regras constitucionais previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município.

In casu
, as renovações contratuais para desempenhar a mesma função por um período de 06 anos (2018 a 2024) embora com um intervalo de 6 (seis) meses entre os vínculos de 2020 e 2021, demonstram que a necessidade do serviço era permanente e, não temporária.

Logo, é acertada a conclusão do magistrado sentenciante ao considerar nulos tais contratos (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), também não merece reforma a sentença atacada.

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Ressalto que há, ainda, entendimento sumulado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acerca da matéria tratada nos autos (súmula 22):

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por fim, quanto à prescrição, a sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos, aplicando corretamente a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. Assim, a sentença deve ser mantida, pois está em perfeita consonância com a legislação e com o entendimento mais recente da jurisprudência pátria sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)